Tribunal: TJMT
Processo: 1032270-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032270-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS - CPF: 626.858.211-04 (ADVOGADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (AGRAVANTE), F. J. A. O. - CPF: 125.669.471-12 (AGRAVADO), RANGIELLY DE OLIVEIRA DELGADO - CPF: 061.715.191-11 (AGRAVADO), RANGIELLY DE OLIVEIRA DELGADO - CPF: 061.715.191-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito de família e processual civil. Agravo de instrumento. Alimentos provisórios. Filho menor. Binômio necessidade-possibilidade. Manutenção do percentual. Dúvida de paternidade. Dilação probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuid
a-se de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos, fixou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos do genitor, em favor de seu filho menor. O agravante pleiteia a redução do percentual para 15%, alegando excessividade, possuir outras duas filhas menores e custos elevados, além de requerer a realização de exame de DNA por dúvidas sobre a paternidade, em razão da natureza extraconjugal e não exclusiva da relação.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o percentual de 30% dos rendimentos líquidos fixados a título de alimentos provisórios é excessivo e desproporcional à capacidade financeira do alimentante, considerando a existência de outras filhas; (
ii
) verificar se a mera alegação de dúvida sobre a paternidade, em cognição sumária, justifica a imediata redução ou suspensão dos alimentos provisórios; e (
iii
) se a fixação dos alimentos provisórios está alinhada com o binômio necessidade-possibilidade.

III. Razões de decidir

3.
A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

4. A necessidade do filho menor é presumida (juris et de jure), decorrente do poder familiar (CC, art. 1.634), impondo-se maior rigor protetivo, especialmente em se tratando de criança de tenra idade (3 meses).

5. A alegação de excessividade do percentual de 30% e a existência de outros encargos familiares não foram acompanhadas de prova cabal e idônea, em sede de cognição sumária, capaz de demonstrar a impossibilidade absoluta do agravante de arcar com o valor fixado.

6. A dúvida sobre a paternidade, por exigir dilação probatória e exame de DNA, não constitui fundamento suficiente para suspender ou reduzir os alimentos provisórios, que visam garantir a subsistência digna do menor.

7. A manutenção da decisão agravada se mostra prudente e alinhada ao princípio do melhor interesse da criança, podendo o valor ser revisto no curso da instrução processual, mediante produção de provas mais robustas sobre a capacidade financeira do alimentante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A necessidade do filho menor de idade aos alimentos é presumida, cabendo ao alimentante comprovar, de forma robusta e inequívoca, a absoluta incapacidade financeira de arcar com o encargo fixado, em observância ao binômio necessidade-possibilidade. 2. A alegação de dúvida de paternidade, por demandar dilação probatória (exame de DNA), não é, por si só, suficiente para desconstituir o dever legal de prestar alimentos provisórios em favor do menor."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 1.694, § 1o, e 1.634.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.349.252/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Franklin Will Albuquerque Silva, contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos c/c Guarda c/c Medida Cautelar de Corpos, ajuizada contra o agravante por
Rangiely
de Oliveira Delgado, em nome do menor Franklin José Albuquerque Oliveira, fixou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos do agravante.

O agravante sustenta a necessidade de redução dos alimentos provisórios, alegando que o percentual de 30% é excessivo e desproporcional à sua realidade financeira. Ele destaca que a decisão omitiu o fato de ele ter um relacionamento de 20 anos e duas filhas menores, uma de 15 anos e outra de 4 anos com autismo, que demanda acompanhamento e terapias de alto custo.

Assevera que a relação com a agravada foi extraconjugal, instável e não exclusiva, sem coabitação contínua, o que, para ele, levanta dúvidas razoáveis sobre a paternidade da criança.

Enfatiza, ainda, que mesmo com a relação extraconjugal, ele sempre prestou auxílio financeiro à agravada, custeando o pré-natal, exames, enxoval, medicamentos e viagens, além de pagar um aluguel mensal de R$ 750,00.

Aduz que a fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, e que o valor arbitrado compromete seu sustento e o de suas outras filhas. Além disso, defende a realização de exame de DNA, tendo em vista a natureza não exclusiva da relação, para garantir a segurança jurídica e a verdade biológica.

Por fim, pede a concessão de
tutela antecipada recursal
para que os alimentos sejam imediatamente reduzidos para 15% dos seus rendimentos líquidos. Pede, pois, o conhecimento do agravo, a reforma integral da decisão, a realização do exame de DNA, o reconhecimento da inexistência de união estável e a fixação de guarda compartilhada, caso a paternidade seja confirmada
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 316419894).

O agravado ofertou contraminuta de Id. 320945866, pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 322774373).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento tem por objeto a insurgência de Franklin Will Albuquerque Silva contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com alimentos, guarda e medida cautelar de corpos, fixou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos do agravante, em favor do menor Franklin José Albuquerque Oliveira.

A controvérsia cinge-se à alegada excessividade do percentual fixado
, diante das circunstâncias pessoais e financeiras do recorrente, que afirma possuir duas outras filhas menores — uma delas diagnosticada com transtorno do espectro autista — e sustenta ser inviável suportar o percentual arbitrado sem comprometer o próprio sustento e o de seu núcleo familiar.

Além da minoração do encargo alimentar para 15% de seus rendimentos líquidos, o agravante requer a realização de exame de DNA, sustentando dúvida quanto à paternidade do menor, em razão da suposta natureza extraconjugal e não exclusiva da relação mantida com a genitora.

Passo ao exame.

Os alimentos provisórios, por sua própria natureza, destinam-se a assegurar a subsistência digna do alimentando enquanto se desenvolve a instrução processual, sendo fixados com base em juízo de cognição sumária e sob o princípio do binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, §1o, do Código Civil.

O equilíbrio entre essas duas variáveis exige a análise ponderada das circunstâncias fáticas e da documentação apresentada, sem perder de vista a presunção de necessidade absoluta dos filhos menores, decorrente do poder familiar (CC, art. 1.634).

Conforme a análise dos autos, a decisão interlocutória, que fixou os alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos do Agravante, encontra-se alinhada com o princípio do
binômio necessidade-possibilidade
, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC
.

Embora o Agravante alegue que o percentual é excessivo e que possui outras responsabilidades financeiras, a demonstração de dano grave ou de difícil reparação, não se configura de forma inequívoca neste momento processual.

A documentação acostada não é suficiente para, em sede de cognição sumária, desconstituir a presunção de necessidade do menor, que tem apenas 3 meses de idade
à época da decisão. Nessa fase, a dependência integral em relação à genitora é incontestável, e as despesas - alimentação, fraldas, cuidados médicos e assistenciais - são elevadas e contínuas.

O Ministro Sidnei Beneti, no REsp no 1.349.252/SP, concluiu que,
“em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível”
(grifei).

No mesmo sentido, a lição de Maria Berenice Dias:

“O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1o). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los
(LA 4o
) ”
(Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9a Ed. págs. 556 –
grifei
).

Ainda que o agravante sustente dificuldades financeiras e apresente encargos relativos a outras filhas, não comprovou de forma cabal que o percentual fixado compromete sua própria subsistência ou a de seu grupo familiar
, tampouco trouxe planilha de despesas ou comprovantes capazes de demonstrar a alegada incapacidade de suportar o encargo.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a mera alegação de onerosidade sem prova idônea não autoriza a redução dos alimentos
, especialmente quando destinados a criança de tenra idade, cuja vulnerabilidade impõe maior rigor protetivo.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA, EXONERAÇÃO DE PENSÃO C/C FIXAÇÃO DE PENSÃO E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% DO
SALÁRIO MÍNIMO
. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DA GENITORA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HELIETH SOUZA SEABRA DE ARAÚJO contra decisão que, nos autos da ação de modificação de guarda cumulada com exoneração de pensão, fixação de pensão e regulamentação de visitas, estabeleceu alimentos provisórios em 30% do
salário mínimo
a serem pagos pela genitora ao filho menor, representado por seu genitor. A agravante sustenta incapacidade financeira por estar desempregada, sobreviver de benefício assistencial de R$ 750,00 e possuir outra filha sob sua guarda, requerendo a redução da pensão para R$ 150,13.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação de alimentos provisórios em 30% do
salário mínimo
deve ser reduzida em razão da alegada incapacidade financeira da agravante, diante de sua condição de desemprego e baixa renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade (CC, art. 1.694, § 1o), atendendo às necessidades do alimentando e respeitando as condições do alimentante.

O art. 1.699 do CC permite a revisão do encargo alimentar em caso de alteração na situação financeira, mas exige prova robusta da mudança, o que não ocorreu no presente caso.

As necessidades do menor, especialmente por ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), são presumidas e demandam maior atenção, considerando despesas médicas, terapêuticas e educacionais.

A alegação da agravante de incapacidade financeira não veio acompanhada de elementos concretos que demonstrem impossibilidade absoluta de arcar com o percentual fixado.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal adota como parâmetro razoável a fixação de 30% do
salário mínimo
a título de alimentos provisórios, sobretudo quando inexistem provas suficientes sobre a real capacidade contributiva do alimentante.

A decisão agravada possui caráter provisório, passível de revisão na instrução processual da ação principal, o que reforça a adequação de sua manutenção até produção probatória mais ampla.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, cabendo ao alimentante comprovar de forma robusta eventual incapacidade financeira.

A ausência de prova idônea acerca da impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar impõe a manutenção do percentual fixado pelo juízo de origem.
Em casos de menores com necessidades especiais, as despesas presumidas prevalecem sobre alegações genéricas de dificuldades financeiras do alimentante.
O caráter provisório da decisão autoriza a reavaliação do encargo no curso da ação principal, diante de novas provas.
(
N.U 1019657-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - DIVÓRCIO COM PARTILHA, GUARDA COMPARTILHADA E ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PERNOITES DO GENITOR COM OS MENORES – REJEITADO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS – PARCIALMENTE PROVIDO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - A decisão agravada regulamentou a guarda compartilhada dos filhos menores, João Pedro e Luíza, fixando alimentos provisórios em R$ 400,00 e estabelecendo regime de convivência paterna, inclusive com pernoites.

2 – A agravante pleiteou a suspensão da convivência noturna dos filhos com o pai e a majoração dos alimentos para R$ 6.000,00, em razão de alegados traumas e violência doméstica. A relatora deferiu parcialmente a liminar para majorar os alimentos para um
salário mínimo
.

3- O agravado interpôs Agravo Interno, buscando a revogação da majoração dos alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 – Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos que justifiquem a suspensão da convivência noturna dos menores com o pai; e (
ii
) verificar a regularidade da decisão monocrática que majorou os alimentos provisórios de R$ 400,00 para um
salário mínimo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar situação de risco ou perigo à integridade dos menores afasta a pretensão de suspensão da convivência noturna com o pai, sobretudo diante da inexistência de provas de ameaça direta às crianças.

6 - A existência de medida protetiva concedida em favor da mãe não constitui, por si só, impedimento ao exercício do direito de convivência paterna, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse da criança.

7 - A majoração dos alimentos provisórios encontra respaldo no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, devendo ser fixados conforme a necessidade dos menores e a capacidade financeira do alimentante.

8 - A alegação de dificuldades financeiras do agravado, diante das despesas e dívidas apresentadas, não afasta sua obrigação alimentar, especialmente quando evidenciados sinais exteriores de padrão de vida elevado e ausência de comprovação robusta da incapacidade financeira.

9 - A obrigação alimentar fixada em um
salário mínimo
, distribuída entre os dois menores, mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias dos autos.

10 - A fixação dos alimentos possui caráter provisório, podendo ser revista pelo Juízo a quo em momento oportuno, a partir da análise mais precisa do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Agravo Interno desprovido. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A convivência paterna com os filhos menores somente pode ser restringida quando demonstrado risco concreto à integridade física ou psicológica das crianças.

2 - A existência de medida protetiva concedida em favor da mãe não impede, por si só, a convivência dos filhos com o pai, salvo se comprovada situação de risco aos menores.

3 - A majoração dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, sendo admissível sua revisão diante de novos elementos.
(N.U 1035868-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025)

O próprio Agravante reconhece que as despesas do bebê estão sendo custeadas, mas não comprova de forma contundente que a quantia fixada inviabiliza sua subsistência ou a de suas outras filhas, especialmente considerando que a decisão judicial incide sobre seus
rendimentos líquidos.

Ademais, a alegação de dúvida sobre a paternidade, por si só, não suspende o dever de prestar alimentos provisórios. A questão da paternidade deverá ser apurada de forma aprofundada, por meio de exame de DNA, a ser oportunamente deferido. O mesmo raciocínio se aplica à pretensão de reconhecimento da inexistência de união estável e de guarda compartilhada, que exigem maior dilação probatória.

Em suma, a probabilidade do direito alegado pelo Agravante não se mostra evidente a ponto de justificar a imediata redução dos alimentos provisórios. A decisão atacada, ao fixar os alimentos em 30%, buscou equilibrar a necessidade da criança com a capacidade do genitor, o que será
melhor
aferido após a devida instrução processual.

Assim, a manutenção da decisão
a quo
se mostra prudente e em sintonia com a proteção do melhor interesse do menor.

Pelo exposto,
em harmonia com o parecer Ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo
incólume

a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025